Tribunal: STF
Processo: HC 188540
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Despacho que reconhece a existência, ou não, de prevenção de outro Ministro. Irrecorribilidade. Dosimetria da pena. Reformatio in Pejus. Inexistência. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. A “jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a decisão pela qual se acolhe ou se rejeita a distribuição por prevenção por consubstanciar medida de organização interna incapaz de lesar direito da parte, não desafia a interposição de recurso” (RE 631.857, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[o]corre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC 183.325-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). No caso, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, “na espécie, o eg. Tribunal de origem, atento ao efeito devolutivo da apelação, limitou-se a fundamentar a manutenção da pena restritiva de direitos e, portanto, não incorreu em reformatio in pejus, uma vez que a situação final do recorrente não foi agravada”. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.